Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos. A agravante/autora, PRYSCILLA DE FÁTIMA CURADO E SILVA, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, parece haver discrepância relacionada aos valores constantes na ficha financeira da agravante (ID 55545209) e os valores constantes no contracheque do mês de maio de 2023 (ID 55545212). Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, tais como, cópias de seus últimos 3 (três) contracheques, dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias e da sua última declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se.